Tribunal: TJES
Processo: 0005617-16.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005617-16.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
APELADO: MARIA HIME MACHADO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005617-16.2013.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADA: ESPÓLIO DE MARIA HIME MACHADO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

contra a r. sentença de fls. 188/189-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, nos autos da “
ação ordinária de restituição de desconto indevido de verba previdenciária”
ajuizada por
MARIA HIME MACHADO
em face do recorrente
,
julgou procedente a pretensão autoral, e condenou o requerido
“a restituir a autora o valor de R$ 17.600,11 (dezessete mil e seiscentos reais e onze centavos) descontados a título de contribuição previdenciária do crédito indenizatório (alvará judicial proveniente do precatório n. 200.050.000.021), com correção desde a data do desembolso pelo IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ)”
.

Em suas razões recursais, fls. 205/210, o recorrente alega, em síntese, que
(i)
cabe ao Poder Judiciário e à instituição financeira responsável resguardar as contribuições previdenciárias quando se tratar de pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor; e
(ii)
a retenção da contribuição previdenciária encontra-se em consonância com o que determina a Lei Federal nº 10.887/2004 e o Conselho Nacional de Justiça.

Contrarrazões às fls. 211/216 pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Denota-se, da leitura da exordial, que a recorrida,
MARIA HIME MACHADO,
ajuizou a “ação ordinária de restituição de desconto indevido de verba previdenciária” em face do recorrente,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
na qual aduz que ajuizou o processo de nº 1083945-65.1998.8.08.0024 perante o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, tendo como objeto de indenização em razão do falecimento de seu cônjuge por ato ilícito provocado por agente público estadual.

Segue narrando que, por consequência da procedência da referida demanda, teve alvará judicial expedido no importe de R$ 162.417,85 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), proveniente do precatório nº 200.050.000.021.

Entretanto, sustenta que o valor de R$ 17.600,11 (dezessete mil e seiscentos reais e onze centavos) foi descontado pelo
IPAJM
a título de contribuição previdenciária.

Diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pugnando pela restituição do valor retido a título de contribuição previdenciária pelo
IPAJM
.

Devidamente citado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
apresentou contestação, alegando, em suma,
(i)
a incompetência absoluta do juízo
a quo
;
(ii)
a sua ilegitimidade passiva; e
(iii)

“é dever do Tribunal de Justiça proceder a retenção das contribuições previdenciárias e posterior repasse dos valores retidos ao IPAJM”
.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem.

O § 11, do art. 201, da Constituição Federal, preconiza que as remunerações ou ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios” figuram como base de cálculo da contribuição previdenciária. Senão vejamos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 11.
Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei
.

Conforme a sentença da ação indenizatória anteriormente ajuizada pela apelada, às fls. 38/41, verifico que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO foi condenado ao pagamento de
indenização consistente em pensões mensais no valor do salário que era percebido pelo falecido cônjuge da autora
,
“(...) com os respectivos reajustes, excluídas as parcelas até cinco anos antes das proposituras das ações, respectivamente 25/06/87 e 07/08/87, até a data em que os falecidos completassem 65 anos”.

Nota-se que a pensão mensal ora referida advém de responsabilidade civil, possuindo natureza indenizatória, não podendo ser compreendida como acréscimo patrimonial, uma vez que não possui caráter remuneratório, tratando-se sim de recomposição de lesão sofrida.

Nesse espeque, é cediço que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre verbas de natureza indenizatória, mas tão somente sobre as salariais.

Diante disso, entendo que agiu acertadamente a Magistrada singular, ao concluir que
“
diante da natureza indenizatória dos valores recebidos pela autora, destinada a ressarcir dos prejuízos oriundos do dano, reedito, dotada de natureza jurídica indenizatória e, não de renda, afasta-se a incidência de contribuição previdenciária, restando obstado o repasse a respectiva autarquia, qual seja, o IPAJM
”
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO
O recebimento em pecúnia da licença-prêmio passa a ter natureza indenizatória, não incidindo o Imposto de Renda, a teor do Enunciado nº 136 da Súmula do STJ, tampouco contribuição previdenciária
*
(TJMS; AI 1414854-09.2020.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 09/09/2021; Pág. 194)
(grifei)

__________________

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS EM APELAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. LICENÇA-PRÊMIO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. SÚMULA Nº 136/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO SOMENTE PARA SUPRIR A OMISSÃO. 1. Verifico ter havido omissão do acórdão embargado quanto à incidência da Súmula n. 136/stj1,
sendo isenta qualquer verba de natureza indenizatória, como no caso da licença-prêmio objeto da condenação, da incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária
, tendo o pedido constado no item c) das fls. 191 do apelo, não tendo, contudo, sido apreciada na seara recursal, razão pela qual o acórdão merece integralização para suprir a omissão (art. 1.022, II, do CPC). 2. Embargos conhecidos e providos. Acórdão reformado somente para sanar a omissão no sentido de determinar que a verba indenizatória pleiteada, objeto da condenação, não incida sobre o imposto de renda da embargante, da mesma forma para fins de descontos previdenciários, ante o seu caráter indenizatório, nos termos da Súmula n. 136/STJ, mantido nos demais termos.
(TJCE; EDcl 0050327-90.2021.8.06.0091/50000; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; DJCE 17/01/2023; Pág. 72)
(grifei)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou o repasse dos valores de contribuição previdenciária e de assistência médica em favor das respectivas autarquias. Pleito de reforma da decisão. Cabimento. Execução de valores correspondentes a Fator de Atualização Monetária (FAM),
tratando-se de verba de natureza indenizatória, que não se confunde com verba salarial. Descontos indevidos relativamente às contribuições previdenciária e de assistência médica, uma vez que estas não devem incidir sobre verbas de natureza indenizatória.
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar a não incidência de contribuição previdenciária e contribuição de assistência médica sobre valores relativos a fator de atualização monetária, obstando-se. O respectivo repasse.
(TJSP; AI 2023864-04.2021.8.26.0000; Ac. 15165122; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 05/11/2021; DJESP 18/11/2021; Pág. 3283)
(grifei)

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, para
NEG
AR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Não aplico o §11, do art. 85, do CPC, tendo em vista que a Magistrada primeva deixou a fixação para após a liquidação da sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO MENSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO foi condenado ao pagamento de indenização consistente em pensões mensais no valor do salário que era percebido pelo falecido cônjuge da autora,
“(...) com os respectivos reajustes, excluídas as parcelas até cinco anos antes das proposituras das ações, respectivamente 25/06/87 e 07/08/87, até a data em que os falecidos completassem 65 anos”.

2.
A pensão mensal ora referida advém de responsabilidade civil, possuindo natureza indenizatória, não podendo ser compreendida como acréscimo patrimonial, uma vez que não possui caráter remuneratório, tratando-se sim de recomposição de lesão sofrida.

3.
É cediço que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre verbas de natureza indenizatória, mas tão somente sobre as salariais.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.